Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Competência Territorial. Recurso Improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Conforme relatado, a parte embargante almeja seja sanada a suposta omissão no que se refere ao recebimento de defesa administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à comprovação de recebimento de defesa administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O presente recurso é destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A matéria relacionada ao recebimento ou não de defesa administrativa foi regularmente analisada no acórdão embargado, com apreciação pormenorizada das circunstâncias constantes da prova documental acostada aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quanto à análise da entrega ou não de defesa administrativa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.